Tribunal: TJMT
Processo: 0017875-86.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017875-86.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.046.251-91 (AGRAVADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.084.437/0001-28 (AGRAVANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.084.437/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DE CURSOS CUIABÁ LTDA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV, “C”, DO CPC – RECURSO CONTRÁRIO A ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – TEMA DECIDIDO PELO STJ NO RESP 1604412/SC – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1- Se não bastasse o fato de a empresa Embargante não enfrentar os argumentos que fundamentaram a decisão unipessoal da Relatora, o que por si só, impede a sua reforma, o
decisum
está fundado em orientação do STJ oriunda de Recurso julgado em incidente de assunção de competência (REsp. 1604412/SC).

2- No caso, a Recorrente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Em 23/05/2003, acolheu-se o pedido de suspensão do feito, sem que fosse fixado prazo. Logo, de acordo com a tese firmada pelo STJ, a contagem do prazo prescricional teve inicio com o transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). Contudo, somente em 30/03/2009, a Recorrente se manifestou, ou seja, depois e decorridos mais de 05 (cinco) anos da suspensão do feito (em 23/05/2003). Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior
“é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos”
. (AgInt no AREsp n. 1.937.695/GO).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Associação de Cursos de Cuiabá Ltda.
em virtude da decisão de Id. 148416163 em que, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

As teses recursais da Agravante cingem-se em 03 (três) parágrafos assim redigidos:

O presente recurso visa que o colegiado reveja o recurso de apelação interposto, tendo em vista que a decisão monocrática adotada não fez a costumeira justiça.

A tese que houve a prescrição intercorrente não prospera, pois o autor sempre deu andamento ao feito, sendo que o bloqueio de valores realizados deve ser mantido.

Ora, o credor deu andamento ao feito em todas as etapas processuais e na expropriação do bem comparece o reu com alegação de prescrição.

É injusto a decisão.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso de Agravo Interno para que seja julgado o Recurso de Apelação e reconhecido que não há prescrição, dando, por conseguinte, prosseguimento à Ação de Execução.

Contrarrazões no Id. 151173690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a decisão recorrida foi proferida com escopo no artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, ou seja, no dispositivo de Lei que expressamente estabelece que incumbe ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de assunção de competência.

O pedido de reforma da decisão unipessoal está fundado nos seguintes argumentos.
In verbis
:

O presente recurso visa que o colegiado reveja o recurso de apelação interposto, tendo em vista que a decisão monocrática adotada não fez a costumeira justiça.

A tese que houve a prescrição intercorrente não prospera, pois o autor sempre deu andamento ao feito, sendo que o bloqueio de valores realizados deve ser mantido.

Ora, o credor deu andamento ao feito em todas as etapas processuais e na expropriação do bem comparece o reu com alegação de prescrição.

É injusto a decisão.

Se não bastasse o fato de a empresa Embargante não enfrentar os argumentos que fundamentaram a decisão, o que por si só, impede a sua reforma, o
decisum
está fundado em orientação do STJ oriunda de Recurso julgado em incidente de assunção de competência.

Eis o teor da decisão agravada:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Associação de Cursos de Cuiabá – Colégio Issac Newton Anglo
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Valdemiro Ferreira da Silva
em virtude da Ação de Execução n.º 0006097-81.1998.8.11.0041, ajuizada pela Apelante.

A Julgadora a quo acolheu os Embargos e, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente; de conseguinte, julgou prejudicados os demais pedidos formulados e condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Embargos à Execução).

A Apelante alega que não há falar em prescrição intercorrente porque não foi intimada do arquivamento do feito no período de 2003 a 2009.

Sustenta que, ante a inexistência de intimação do despacho de arquivamento e para dar andamento ao feito, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

Colaciona jurisprudências no sentido de que é necessária a intimação pessoal da parte.

Contrarrazões na Pág. 62/69 do Id. 126585717.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

De acordo com o artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, incumbe ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de assunção de competência.

Neste caso, o tema devolvido foi apreciado pelo STJ em incidente de assunção de competência e a tese recursal é contrária ao entendimento firmado pela Corte Superior.

Com efeito, no REsp. 1604412/SC, julgado conforme procedimento previsto para Incidente de Assunção de Competência (IAC), o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

No caso, foi garantido o direito ao contraditório da Apelante.

Ademais, a Recorrente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pois o título executado constitui-se de nota promissória emitida em 1997, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos (art. 70, Decreto n.º 57.663/1966).

Com efeito, por meio de acesso ao PJe de 1.º Grau, constatei

que, tal qual consignado na sentença invectivada, a Ação de Execução n.º 0006097-81.1998.8.11.0041 foi ajuizada em 12/03/1998, o despacho que determinou a citação foi expedido em 17/03/1998.

Em 23/05/2003, acolheu-se o pedido de suspensão do feito, sem que fosse fixado prazo. Logo, de acordo com a tese firmada pelo STJ, a contagem do prazo prescricional teve inicio com o transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). Contudo, somente em 30/03/2009, a Recorrente se manifestou, ou seja, depois e decorridos mais de 05 (cinco) anos da suspensão do feito (em 23/05/2003).

Se não fosse suficiente, a jurisprudência do Tribunal Superior “é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos”. (AgInt no AREsp n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Evidente, pois, que não há necessidade de intimação prévia para dar início à contagem do prazo da prescrição intercorrente nos casos em que o prazo teve curso antes do advento do CPC/15. (AgInt no AREsp n. 2.044.539/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022).

Com essas considerações e com fundamento no artigo o artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (Embargos à Execução).

Transitada em julgado, translade-se cópia para a Ação de Execução n.º 0006097-81.1998.8.11.0041.

Nota-se que não há falar em provimento deste Recurso, haja vista que as teses recursais da Agravante vão de encontro ao que foi decidido pela Corte Superior.

Assim, sem maiores delongas,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023